Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Na origem, o agravado golden dolphin construções e incorporações ltda foi intimado no seguinte endereço: Av. Min. Dr. Elias Bufaiçal, 57 - Bairro do Turista II, Caldas Novas - GO, 75690-000 (ID 47904802). Desse modo, determino o reenvio do A.R. para a intimação do recorrido no endereço indicado. Aguarde-se o resultado em cartório. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006